Tribunal: TJSP
Processo: 1007073-89.2018.8.26.0126
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão do acórdão recorrido – Reconhecimento de omissão quanto à apreciação do pleito de gratuidade judiciária à embargante – Ausentes elementos objetivos que indicam a hipossuficiência da embargante para arcar com as custas e despesas processuais – Inteligência do art. 99,§2o, do CPC – Indeferida a benesse à embargante – Indevida a majoração da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão do acórdão recorrido – Reconhecimento de omissão quanto à apreciação do pleito de gratuidade judiciária à embargante – Ausentes elementos objetivos que indicam a hipossuficiência da embargante para arcar com as custas e despesas processuais – Inteligência do art. 99,§2o, do CPC – Indeferida a benesse à embargante – Indevida a majoração da honorária recursal – Acórdão recorrido reformado – Embargos de declaração acolhidos.